Tribunal: TJBA
Processo: 8003131-70.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003131-70.2019.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILEONIO PEIXOTO MACEDO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA Advogado(s):EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PELO JUÍZO COMUM. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS. NATUREZA RELATIVA DA COMPETÊNCIA. FACULDADE DE OPÇÃO DO AUTOR PELO RITO. VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O TETO DE ALÇADA DO MICROSSISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ E ENUNCIADO 01 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por SILEONIO PEIXOTO MACEDO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, que extinguiu o processo sem resolução de mérito (ID 102015473) , com base no art. 485, inc. IV, do CPC, sob o argumento de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis seria absoluta para causas de menor complexidade. 2. O autor ajuizou ação indenizatória em face de MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, versando sobre vício de produto e descumprimento de acordo judicial anterior, atribuindo à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência dos Juizados Especiais Cíveis, no âmbito da Justiça Estadual, possui natureza absoluta ou relativa; e (ii) se é lícito ao magistrado declinar de ofício da competência em favor do referido microssistema, extinguindo o feito na Justiça Comum sem observar a opção do autor e o valor da causa. III. Razões de decidir 4. A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é facultativa e relativa, permitindo ao autor a escolha entre o rito sumaríssimo da Lei n.º 9.099/1995 ou o rito comum do Código de Processo Civil, conforme inteligência do art. 3.º, § 3.º, da legislação específica e do Enunciado n.º 01 do FONAJE. 5. Conforme a Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo prevalecer o juízo originalmente eleito pela parte autora na ausência de impugnação específica da parte ré por meio de preliminar de contestação. 6. O valor da causa fixado em R$ 50.000,00 extrapola o teto de 40 salários-mínimos estabelecido para o microssistema dos juizados, o que impede a remessa compulsória dos autos, sob pena de impor ao jurisdicionado a renúncia forçada a crédito excedente sem sua anuência expressa. 7. A extinção do processo sem resolução de mérito, sem a prévia remessa ao juízo considerado competente, configura erro de procedimento e viola os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça (art. 64, § 3.º, do CPC). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para cassar a sentença de origem, determinando o regular processamento do feito na Vara Cível de origem. Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais é de natureza relativa, sendo uma faculdade da parte autora a opção pelo rito processual. 2. É vedada a declinação de competência de ofício em favor dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente quando o valor da causa supera o limite de alçada previsto no art. 3.º, I, da Lei n.º 9.099/1995”. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/1995, art. 3.º, § 3.º; CPC, arts. 64, § 3.º e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.12.2019; TJBA, Apelação nº 8000142-57.2020.8.05.0063, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, 1ª Câmara Cível, j. 08.10.2025; TJBA, Apelação nº 8000128-39.2021.8.05.0063, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, j. 16.09.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8003131-70.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante SILEONIO PEIXOTO MACEDO e como apelada MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG29 Procurador(a) de Justiça